Tribunal: STF
Processo: RE 1382571
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero a decisão proferida em 13.6.2022 – na qual dei provimento ao recurso extraordinário deduzido pela União – tendo em vista a superveniência do reconhecimento de repercussão geral acerca da controvérsia.



    Julgo prejudicado o agravo interno interposto contra o ato decisório e reexamino o apelo extremo. 



    A União formalizou recurso extraordinário, com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul. 



    Sustenta a constitucionalidade das alterações promovidas pela EC 103/2019 às alíquotas das contribuições sociais dos servidores públicos, em razão dessas terem respeitado os princípios da legalidade e da capacidade contributiva. 



    Requer, em síntese, a reforma do acórdão impugnado, tendo em vista a contrariedade ao art. 149 da Constituição Federal com a redação dada pela EC 103/2019. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.384.562, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.226/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à constitucionalidade do artigo 11, § 1º, incisos V a VIII, da Emenda Constitucional 103/2019, ante a previsão de alíquotas progressivas às contribuições previdenciárias dos servidores públicos federais, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. INCISOS V A VIII DO § 1º DO ARTIGO 11 DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. CONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.254, 6.255, 6.258, 6.271 E 6.367. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    3. Diante do exposto, considerando que a matéria é abarcada pelo Tema n. 1.226/RG, determino a devolução dos autos à instância a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término do julgamento do paradigma. 



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator